Tribunal: STF
Processo: HC 66220
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-21
Data de publicação: 1989-02-21

Ementa:
CONCURSO FORMAL DE CRIMES CULPOSOS DE HOMICIDIO (3) E DE LESÃO
CORPORAL (1), ESTE ÚLTIMO JA ALCANCADO PELA PRESCRIÇÃO, QUANDO
DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
PEDIDO DEFERIDO, EM PARTE, PARA QUE O JUIZ REFACA A DOSAGEM
DA PENA, EXCLUIDO O DELITO CUJA PENALIDADE ACHA-SE EXTINTA.